Tribunal: TJMT
Processo: 1022834-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022834-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIANI NOLASCO DA SILVA - CPF: 028.913.911-28 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVANTE), LUCIANO JOSE DOS REIS SOUZA - CPF: 047.532.661-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DEMORA NA ENTREGA DO BEM – CONTRATO FORMALIZADO COM EMPRESA NÃO INDICADA NO POLO PASSIVO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Devem ingressar no polo passivo da ação, todas as partes que celebraram contrato de compra e venda de imóvel, que por atraso da entrega, motivou a busca por sua rescisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022834-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

AGRAVADO: CLAUDIANI NOLASCO DA SILVA, LUCIANO JOSE DOS REIS SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
contra decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer - Restituição do Valor Pago c.c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1036317-39.2021.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
CLAUDIANI NOLASCO DA SILVA, LUCIANO JOSE DOS REIS SOUZA
, em que se indeferiu a inclusão da empresa CIC Central de Imóveis Cuiabá LTDA no polo passivo da ação.

A agravante afirma que “
no presente caso, a relação jurídica é estabelecida entre o adquirente do imóvel (Agravado), e a Construtora/Vendedora e proprietária do imóvel CICI – Central de Imóveis , que figura como Vendedora no Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID: 68268674).
”.

Argumenta que, “
restou evidenciado perante a documentação apresentada em sede de Contestação, somando-se às que o agravado apresentou, a necessidade das medidas 10 necessárias para coibir a injusta decisão de não inclusão no polo passivo da empresa CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda .
”.

Defende que,
“o perigo de dano irreversível para a Agravante, haja vista a total impossibilidade de, no caso de decisão favorável ao Agravado, ter que devolver valores que não recebeu, indenizar por danos que não causou, e ainda arcar com custas e honorários, por um imóvel que apenas realizou a intermediação da venda na condição de Imobiliária/Corretora, sem prejudicar sobre maneira a empresa Agravante”.

Pede liminarmente o deferimento de inclusão da empresa CIC- Central de Imóveis LTDA no polo passivo da referida ação (id. 149777679).

Em contrarrazões, o agravado não se opõe a inclusão da referida empresa no rol passivo da presente ação. (id. 150042157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
contra decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer - Restituição do Valor Pago c.c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1036317-39.2021.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
CLAUDIANI NOLASCO DA SILVA, LUCIANO JOSE DOS REIS SOUZA
, em que se indeferiu a inclusão da empresa CIC Central de Imóveis Cuiabá LTDA no polo passivo da ação.

Narra o agravado em sua exordial, que em Outubro de 2014 assinou um contrato de compra e venda com o agravante, para aquisição de um imóvel no empreendimento denominado
“Loteamento Campestre Ecoville Pantanal”
, situado no município de Santo Antônio de Leverger/MT.

Quando em 2021, notou que as obras do empreendimento estavam paradas e atrasadas, razão pela qual buscou administrativamente rescindir o contrato e receber a restituição dos valores pagos, na qual recebeu a negativa da empresa.

Após o ingresso da ação, a empresa apresentou peça contestatória, na qual requereu a inclusão da empresa CIC – Central de Imóveis LTDA no rol passivo, o que foi indeferido pelo juízo singular, conforme trecho a seguir:

“(...) A preliminar de litisconsórcio passivo necessário arguida pela ré, para inclusão da empresa CIC Central de Imóveis Cuiabá Ltda. no polo passivo não merece prosperar, pois é opção da parte autora demandar contra qualquer dos fornecedores que compõem a cadeia consumerista.

No caso, resta patente a parceria da ré com a CIC, como se vê no demonstrativo de pagamento juntado no ID 68268678.

Assim, rejeito a preliminar.

Não há outras questões processuais pendentes.

As partes são legítimas e estão representadas.

Dou o feito por saneado.

A controvérsia se relaciona à justa causa para a rescisão do contrato e a devolução total dos valores pagos, e a caracterização de danos morais.

As partes foram intimadas para especificarem provas, e pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Assim, decorrido o prazo de publicação desta decisão, retornem conclusos para sentença.”

Analisando o contrato de compra e venda do imóvel foi formalizado juntamente com a empresa CIC – Central de Imóveis LTDA, verifica-se que ela se declara proprietário do imóvel identificado no documento, conforme cláusula primeira,
in verbis:

“Cláusula Primeira: A compromissada vendedora confessa e declara ser senhora e legítima proprietária do imóvel acima identificado, devidamente registrado.”

Assim, a referida empresa deve ser incluída no rol passivo da presente ação, tendo em vista que o agravado objetiva a rescisão do contrato de compra e venda em razão do atraso na entrega das obras, configurando o litisconsórcio passivo necessário com a empresa que realizou a venda do imóvel.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - COMPRA E VENDA - VÍCIO DO PRODUTO - RESCISÃO DO CONTRATO - INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NECESSIDADE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Requerendo a parte autora a rescisão do contrato de compra e venda em razão de vício do produto e infringência das normas do Código de Defesa do Consumidor, deve ser formado o litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira, diante do caráter acessório da avença e a possibilidade da decisão judicial interferir na esfera jurídica do seu patrimônio. Sentença anulada. (TJ-MG - AC: 10702120128872001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017)

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS. CONVIVENTES EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA POR AMBOS. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. COMPOSSE. ART. 73, §2o, DO CPC. REGULARIDADE NA INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. UM DOS REQUERIDOS QUE CONSTITUI NOVO PATRONO. ACORDO ENTRE ESTE REQUERIDO E O AUTOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO CONJUGE. NULIDADE NA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 73, §2o, do CPC, “Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado”. 2- O STJ já enfrentou caso análogo e bem destacou que “não se trata de mera substituição de parte, mas sim de litisconsórcio passivo necessário, no qual o acréscimo no pólo passivo decorre de lei, e não da vontade das partes. Nesse ponto, registre-se que a ausência de citação do cônjuge, seria hipótese de nulidade processual, ensejando a desconstituição das decisões que eventualmente tivessem sido proferidas” (STJ - AREsp: 433441 SP 2013/0378259-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/03/2015). 3- Justo o retorno dos autos, com a anulação do acordo, pois um dos requeridos dispôs do direito objeto da lide, qual seja a posse do imóvel em questão, sem qualquer anuência do seu então convivente e litisconsorte necessário. (N.U 1025065-93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Ademais, o agravado não se opôs ao pedido formulado pela agravante.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino a inclusão da empresa CIC – Central de Imóveis LTDA no polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022